Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-73.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “danomoralé a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
2. O autor narrou que, no dia 06.09.2021, abasteceu a quantia de R$ 30,00 no posto de combustíveis pertencente à ré. Relatou que aproximou seu celular para pagar por meio de PIX QR CODE e foi informado pelo frentista que não foi possível reconhecer o pagamento porque houve erro. Tentou pagar novamente, mas o mesmo problema persistiu. Argumentou que o pagamento foi feito corretamente, mas o empregado do posto falou para “se virar” e que só sairia do local após pagar R$ 30,00. Disse que, “diante do constrangimento”, especialmente porque havia muitas pessoas no local, solicitou a ajuda de um colega para ir até o local para efetuar novo pagamento do abastecimento. Posteriormente, olhou sua conta bancária e constatou que foi debitado o valor de R$ 30,00, por duas vezes, no mesmo horário. Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 60,00 e de indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (ID 33881138). Em sessão de conciliação, o autor desistiu parcialmente da ação referente ao dano material, pois houve ressarcimento, mas consignou que prosseguiria em relação ao dano moral (ID 33881154). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (ID 33882912). Em sede recursal, a ré postulou a exclusão da indenização por danos morais (ID 33882920).
3. De fato restou comprovado o ato ilícito, uma vez que o recorrido adquiriu o produto e pagou por ele em duplicidade. Assim, mostra-se irretocável a sentença que julgou procedente o pedido de fixação de reparação imaterial, pois o autor passou por situação vexatória em que, apesar de pagar duas vezes pelo combustível, teve que chamar um colega para ir até o local para lhe socorrer efetuando novo pagamento de seu abastecimento, o que certamente causou constrangimento perante os empregados do posto e os clientes que estavam no local. Os fatos experimentados pelo autor foram além do mero aborrecimento e ou dos transtornos usuais do cotidiano, caracterizando danos morais passíveis de serem indenizados, mediante o prudente arbitramento do juiz, levando-se em conta o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes. Diante dessas circunstâncias e peculiaridades do caso, o valor de R$ 1.000,00 então arbitrado pela juíza sentenciante mostra-se adequado aos danos morais apontados.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.